Tribunal: CARF
Processo: 10283.721342/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721342/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.417 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
VANESSA GRAZZIOTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO IMPOSTO
COM JUROS E MULTA DE MORA.
O recolhimento do imposto apurado em procedimento de ofício, com juros e
multa de mora, configura extinção do litígio administrativo em relação a estas
matérias, por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o interessado foi lavrado o auto de infração de fls. 25 a 31 com exigência de
crédito tributário no valor de R$24.747,06 a título de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF), multa de ofício e juro de mora.
O lançamento decorre da tributação de rendimentos apontados como omitidos
provenientes de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721342/2012-33
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721342/2012-33

jurídica, sob a rubrica de "ajuda de custo", consoante o Termo de Verificação Fiscal de
fls. 32 a 42.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido cientificado em 15/10/12 (fl. 45), o contribuinte impugnou o
feito fiscal em 19/10/12, apresentando o arrazoado de fls. 46/51, acompanhado dos
documentos de fls. 52/72, com as suas razões de defesa a seguir reunidas sucintamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF expediu, em 07/03/2012, o
Termo de Intimação Fiscal n° 01.1.01.00-2012-00226-4, solicitando ao Senado Federal
o fornecimento de informações relativas à Declaração de Imposto de Retido na Fonte
(DIRF), ano calendário 2010, especificamente, quanto ao embasamento legal e à
finalidade dos "valores pagos a ocupantes de cargo eletivo a título de ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS na rubrica DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO".
A intimação, respondida em 09/04/2012, por meio da Informação no 061/2012-
ADVOSF, demonstra que a verba referente à ajuda de custo possui natureza
compensatória, não estando, por conseguinte, sujeita à incidência do imposto de renda.
Não se ignora que essa ajuda de custo compensatória tem origem constitucional ainda
na Carta Magna de 46 e permanece até os dias atuais. Na nova ordem constitucional, o
Congresso editou o Decreto Legislativo no 1, de 2006 (DOU de 19/01/2006), com o
seguinte texto:
Art. 1° O caput do art. 3o do Decreto Legislativo n° 7, de 19 de janeiro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 3o É devida ao parlamentar, no inicio e no final previstos para a sessão legislativa
ordinária, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, ficando vedado o seu
pagamento na sessão legislativa extraordinária.
Portanto, estaria caracterizada a natureza indenizatória da parcela em questão e, sendo
indenizatória/compensatória, a legislação tributária, a doutrina e a jurisprudência em
uníssono ressalvam-na da incidência de imposto de renda.
A referida parcela foi lançada na declaração anual de rendimentos dos senadores e
informada à Receita Federal do Brasil pelo Senado Federal todos os anos.
Dado o caráter indenizatório da verba, o Senado Federal (União), em 1995, no processo
n° 008.298/95-5, por meio da Primeira-Secretaria, deliberou no sentido de que a ajuda
de custo prevista no § 1° do art. 3° do Decreto Legislativo n° 7, de 1995, tem caráter
indenizatório, não integrando a remuneração dos senadores, e portanto, está isenta de
tributação.
Posteriormente, o Ato Conjunto de 30 de janeiro de 2003 teria reafirmado o caráter
compensatório da ajuda de custo. De ter-se, assim, por improcedente a inclusão dos
valores pagos ao contribuinte a esse titulo como rendimentos tributáveis.
Ainda que se entenda de forma diversa, hipótese que se admite somente para
argumentar, tem-se por descabido que a União, ao se equivocar na aplicação da
legislação tributária, não tenha obrigação como fonte pagadora, impingindo ao
contribuinte a responsabilidade não só em relação ao valor principal, como também
pelos juro de mora e multa.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999)
atribui à fonte pagadora o ônus do imposto não retido, conforme observado na NOTA
COSIT/ASSESSORIA n° 218/94 da Delegacia da Receita Federal em Brasília/DF, que
reconheceu a responsabilidade da fonte pagadora pelo ônus do imposto não retido com a
ressalva de que o recolhimento do imposto deverá ser feito com o acréscimo de juros de
mora, ficando dispensado o pagamento de multa, por tratar-se de ente com
personalidade jurídica de direito público.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721342/2012-33

Não cabe, pois, a União (Receita Federal) imputar ao contribuinte o ônus pelo
recolhimento de tributos não recolhidos na fonte pela fonte pagadora, especialmente
quando a fonte pagadora é a própria União (Senado Federal).
Tampouco cabe imputar-lhe a responsabilidade por juro e multa, uma vez que não
praticou qualquer ato ilegal ou contrário ao informe de rendimentos que lhe foi
apresentado pela própria União (Senado Federal). O contribuinte não pode ser
penalizado por seguir informação da fonte pagadora.
Saliente-se, ainda, que, na hipótese de prevalecer entendimento contrário, o Senado
Federal (União) já reconheceu, por meio do Ato da Comissão Diretora n° 14, de 2012,
ser o responsável tributário diante da não retenção na fonte do imposto de renda relativo
aos valores percebidos a título de ajuda de custo, nos termos do parágrafo único do art.
45 c/c o inc. II do parágrafo único do art. 121, todos do Código Tributário Nacional, e
no art. 733, inc. II, do Regulamento do Imposto de Renda.
Para corroborar todo o entendimento anteriormente esposado, o defendente cita e
transcreve por toda peça impugnatória legislação, doutrina e jurisprudência
(administrativa e judicial) a respeito.

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal
d) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo
por ter natureza indenizatória
e) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
f) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Consta dos autos, que os valores pagos pelo Senado Federal aos senadores,
a título de “ajuda de custo”, não foram tributados na fonte nem nas DAAs dos
beneficiários dos rendimentos.
Para esclarecer a responsabilidade pelo recolhimento de imposto não retido,
na esteira do artigo 43 do CTN e artigo 3o da Lei no 7.713/1988, a Receita Federal do Brasil
emitiu vários atos normativos, sendo o último o Parecer Normativo SRF no 1/2002.
De acordo com o enquadramento legal exposto no Termo de Verificação Fiscal,
lavrou-se o presente Auto de Infração, em nome dos beneficiários da “ajuda de custo”, para
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721342/2012-33

cobrar o imposto devido, com acréscimos legais, incidente sobre os respectivos
rendimentos.
Após a apresentação da Impugnação pela autuada, a Diretoria-Geral do
Senado Federal, por meio do Ofício no 225/2012-DGER, comunica ao Secretário da Receita
Federal do Brasil que classificava a “ajuda de custo” paga aos senadores como
rendimento isento ou não tributável. No entanto, a partir da edição da Resolução no 58, de 20 de
novembro de 2012, passou a considerá-la rendimento tributável e a reter o imposto de renda na
fonte.
No mesmo ofício, referida Diretoria acrescenta que o Senado Federal, na
condição de substituto tributário, pagou o imposto lançado em nome do Contribuinte, acrescido
de juros e multa de mora, com base no Ato da Comissão Diretora no 14, de 2012, ratificado
pela Resolução no 58, de 2012, não obstante o Parecer Normativo SRF no 1/2002 esclarecer que
após o prazo fixado para entrega da DAA a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto, com multa de ofício e juros de mora, é do beneficiário do rendimento:

Portanto, relativamente ao imposto apurado com multa e juros de mora,
constata-se a perda do objeto da Impugnação em decorrência do pagamento, nos termos
dos artigos 113 e 156 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I ­ o pagamento;
II - a compensação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.417 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.721342/2012-33

Fl. 177
DF CARF MF
Original